Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710438-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINCIUS DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na petição de ID 70315413, o recorrente informa a perda do objeto do presente recurso e formula pedido de arquivamento dos autos. Assim, homologo o pedido de desistência, por falta de interesse recursal, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Brasília-DF, 1 de abril de 2025 18:21:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator